Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0728969-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. AGRAVADOS: DOM PEPE DELIVERY E PANIFICAÇÃO LTDA, ANDRÉ ALVAREZ ALVES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A., em desfavor da DOM PEPE DELIVERY E PANIFICAÇÃO LTDA, ANDRÉ ALVAREZ ALVES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 199874857, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701049-94.2022.8.07.0001. Na origem, se verifica que foi proposta Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada pelo agravante perante a 23a Vara Cível de Brasília, em face dos agravados, em virtude de descumprimento contratual referente a ausência de devolução da máquina de café objeto do Contrato de comodato de equipamento, com garantia de faturamento mínimo firmado entre as partes. Registra-se que houve eleição do foro de Brasília/DF como competente para dirimir eventuais discussões surgidas em decorrência do instrumento, conforme cláusula 10.1 do contrato. (ID 112869315 -origem) Os autos foram sentenciados em 03/08/2023, julgando procedente os pedidos autorais e decretando a rescisão do contrato havido entre as partes, nos seguintes termos: Diante do exposto, confirmando a tutela de urgência deferida, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, para DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes de ID 112869315, bem como DECRETAR a reintegração de posse definitiva à autora da máquina de café expresso e bebidas quentes modelo Appia 02 e acessórios. Ante a sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC em favor do advogado da parte autora. [...] Em fase de cumprimento de sentença, o exequente/autor procura a satisfação do seu crédito, com a utilização de sistemas de busca por ativos. E nesse sentido, o juízo a quo indeferiu requerimento de consulta ao Sisbajud e determinou a suspensão do processo nos seguintes termos (ID 61524871): 1) Do pedido de bloqueio formulado pelo exequente. Trata-se de pedido de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada. Ocorre, porém, que a medida restritiva foi deferida por mais de uma vez, mostrando-se insuficiente. Inclusive, o último valor bloqueado irrisório. Isso leva-nos a perceber a inutilidade das restrições de valores mínimos, fazendo o credor experimentar a sensação de renda vitalícia com o apoio da força estatal. No entanto, não é papel do judiciário fomentar litígio perene, mas buscar solução definitiva com a entrega total do bem da vida, devendo o exequente assumir seu papel preponderante de indicar bens do devedor para que tal intento seja alcançado Na situação em tela, o credor deve ao menos demonstrar condições de mudança na situação financeira do devedor, visando a utilidade no uso da máquina judiciária no cumprimento do papel para o qual fora criada Assim, INDEFIRO o pedido. [...] 3) Da suspensão do processo Cuida-se de processo em que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de bloqueios via SISBAJUD. Como se observa, neste momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, nem houve a indicação pela exequente de bens passíveis de constrição Assim, DETERMINO a suspensão do processo pelo período de 1 ano, conforme § 1o do art. 921 do CPC. [...] [grifou-se] O agravante alega em suas razões que as pesquisas requeridas devem ser requeridas com o objetivo precípuo de continuidade da execução, com base nos princípios da cooperação, e da boa-fé e utilizando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Conclui a sua manifestação nos seguintes termos (ID 61524863): [...] DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer seja CONHECIDO e TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso, para reformar a R. Decisão agravada, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a suspensão do processo para que a Agravante possa solicitar novas diligências financeiras, a fim de que seja possível a satisfação do crédito exequendo. [...] Preparo regular (ID 61524875). Vieram os autos conclusos a esta relatoria. É o relatório. De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão no título de crédito judicial oriundo de rescisão de contrato havido entre as partes conforme documento de ID 112869315 dos autos originários. Ressalta-se que tanto o requerente/agravante quanto os requeridos/agravados, residem na Comarca de São Paulo/SP, conforme constante no contrato de ID 112869315, bem como na inicial colacionada no ID 112869310 dos autos originários. Insta ressaltar que, se observa que a máquina de café, objeto do mútuo realizado entre as partes, se encontrava alocada, também, na Comarca de São Paulo, local onde foi, inclusive devolvida ao autor. Após a análise dos autos, não se verifica qualquer tipo de vinculação das partes ou dos atos constitutivos do título com a Circunscrição de Brasília/DF, a exceção da clausula de eleição de foro constante no contrato. Assim, no caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção das partes pela eleição do Distrito Federal, como local para resolução de suas demandas jurídicas. Diante das recentes alterações ocorridas no Código de Processo Civil referentes a fixação de competência relativa e do contexto fático-jurídico apresentado, e, principalmente, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator